Tribunal: TJDFT
Processo: 0703947-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA. FEDERAÇÃO NACIONAL DOS SERVIDORES E EMPREGADOS PÚBLICOS ESTADUAIS E DO DISTRITO FEDERAL. ENTIDADE SINDICAL DE COMPOSIÇÃO HETEROGÊNEA. AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA DIRETA. ROL DE LEGITIMADOS. ABRANGÊNCIA NACIONAL.
1. Possuem legitimidade para propor Ação Direta de Inconstitucionalidade as entidades sindicais ou de classe, de atuação no Distrito Federal, que demonstrem que a pretensão por elas deduzida guarda relação de pertinência direta com os seus objetivos institucionais (artigo 8o, §2o, inciso V, da Lei n.o 11.697/2008).
2. Segundo a jurisprudência do STF, o liame mediato, indireto, não satisfaz o requisito da pertinência temática – devendo a relação de pertinência entre os objetivos institucionais da proponente e o conteúdo da norma ser direta.
3. Na esteira de entendimento deste Conselho, a intenção da regra de que apenas entidade sindical ou de classe com atuação no Distrito Federal possa questionar norma frente à Lei Orgânica é preservar a pertinência temática territorial, garantindo que apenas entes com atuação específica nesta unidade da federação tenham legitimidade para propor a ação direta de inconstitucionalidade.
4. Não se reconhece a legitimidade das entidades sindicais de composição heterogênea para a propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade, porquanto seu caráter amplo não serve à demonstração do atingimento de interesses típicos de determinado quadro afetado pela legislação impugnada. Precedentes do STF.
5. Constatada a abrangência nacional e a heterogeneidade da Federação proponente – que representa a categoria dos servidores e dos empregados públicos vinculados à administração direta, indireta, fundacional e autárquica dos estados e do Distrito Federal, inclusive das empresas estatais, regidos pelo regime estatutário ou pela CLT, ativos, inativos, aposentados e pensionistas – resta evidenciada sua ilegitimidade ativa para propor ação de controle abstrato de constitucionalidade.
6. Ação Direta de Inconstitucionalidade extinta sem análise do mérito.